Tribunal: TJBA
Processo: 8001371-41.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001371-41.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIDINEI SANTOS MACIEL

Advogado(s)
:
ELIEZER DE ALMEIDA DAMASCENO, DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBASA. ROMPIMENTO DE ADUTORA. DESLIZAMENTO DE TERRA. COMPROMETIMENTO DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. APRESENTAÇÃO
PELO AUTOR
DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DO IMÓVEL
E ALEGADOS PREJUÍZOS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE SUA PRETENDIDA MORADIA.
DIREITO A SER ASSEGURADO NA HIPÓTESE.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE. CONSTATAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.
FUNDAMENTOS
SENTENCIAIS
BASEADOS EM PERÍCIA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
SUFICIÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DOS
ARGUMENTOS
DEFENSIVOS. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREFACIAL, REJEIÇÃO. MÉRITO. ROMPIMENTO DE ADUTORA DA EMBASA. DESLIZAMENTO DE TERRA. COMPROMETIMENTO DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. EMBASA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONFIGURA
ÇÃO
. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ART. 14, DO CDC. APLICAÇÃO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR LAUDO PERICIAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTAMENTO. VAZAMENTO DE ADUTORA. EROSÃO E DESLIZAMENTO DE TERRENO. DEMORA NO REPARO PELA EMPRESA. DANOS MATERIAIS.
CONFIGURAÇÃO.
VALOR DO TERRENO
ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE
PROSSEGUIMENTO
DA CONSTRUÇÃO
.
GASTOS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. INCOMPROVAÇÃO.
ORÇAMENTOS. MERA ESTIMATIVA. DANOS MORAIS.
CARACTERIZAÇÃO.
PROJETO DE MORADIA PRÓPRIA INTERROMPIDO. INTERDIÇÃO DO IMÓVEL PELA DEFESA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO. PERDA DA MORADIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00.
VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NATUREZA PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO.
PRESERVAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
APELAÇÕES.
DESPROVIMENTO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n.
8058482-78.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e

NEGAR PROVIMENTO

aos apelos,

pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.